Tribunal: TJMT
Processo: 1004802-07.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004802-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AGROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 02.914.629/0001-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), AGROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 02.914.629/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DELURDE ALVES ROMANO - CPF: 862.323.041-87 (AGRAVADO), MARCIO DE SOUZA SILVA - CPF: 695.324.941-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUTIVO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8º E INCISOS DA LEF – APLICABILIDADE DA SÚMULA 414/STJ - INTERLOCUTÓRIA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1 – Não sendo exitosas a citação dos executados nas modalidades correio e por mandado – Oficial de Justiça –, exsurge-se a citação por edital como única alternativa do credor na busca da satisfação do crédito tributário perquirido.

2 – Portanto, frustradas a tentativa de citação por carta registrada e constatado pelo meirinho que o executado não se encontra no endereço fiscal, não há que se falar em
nulidade da citação por edital.

3 - Nessa premissa é o verbete sumular 414 do Tribunal da Cidadania: Súmula 414/STJ -
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

4
–
Recurso conhecido e, no mérito, provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo nº 1004802-07.2024.8.11.0000, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão interlocutória lançada nos autos de Execução Fiscal n. 0002297-52.2004.8.11.0003, ajuizada contra a empresa AGROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA e seus sócios DELURDE ALVES ROMANO e MÁRCIO DE SOUZA SILVA, que, resumidamente, acolheu parcialmente dos pedidos externados em sede de exceção de pré-executividade, consistente na nulidade de citação editalícia do executado Marcio de Souza Silva.

Descontente com a prestação jurisdicional de primeira instância, o ESTADO DE MATO GROSSO submete a matéria a este Egrégio Tribunal de Justiça e, em suas razões de recorrer, defende a legalidade da citação editalícia, argumentando que só foi requerida depois do esgotamento das diligências necessárias à realização da citação pelas modalidades convencionais, as quais, restando frustradas, não restou alternativa à Fazenda Pública senão a de promover a citação do executado Márcio de Souza Silva pela via editalícia.

Adicionalmente o Ente Público Fiscalizador afirma ter agido em conformidade com o art. 8º da Lei n. 6.830/80, que regulamenta as execuções fiscais, e com as Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, salientando que não é razoável exigir do credor uma busca incessante pelo paradeiro do executado. Destaca a aplicação do princípio da razoabilidade para entender que foram devidamente esgotadas as tentativas de citação direita de todos os executados.

O agravante contesta a ideia de que a citação por edital deva ser considerada prematura após uma tentativa frustrada de citação por meio postal, especialmente levando-se em consideração a distinção entre as atribuições dos agentes postais e dos Oficiais de Justiça, sendo que o ato destes últimos é dotado de fé pública. Assim, após a tentativa frustrada de citação pessoal, inclusive por Oficial de Justiça, justifica-se plenamente a adoção da citação editalícia, conforme estabelecido no artigo 8º, inciso II e III, da Lei n. 6.830/80, sem a necessidade de demonstrar a existência de outros meios para localizar os executados.

Justifica-se, assim, a legalidade da citação realizada pela via editalícia e, por via de consequência, a presença dos requisitos autorizativos da concessão do efeito suspensivo da decisão agravada, com base nos artigos 995, parágrafo único, e no art. 1.019, inciso I, do Código Procedimental Civil, até que sobrevenha novo pronunciamento judicial.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Recurso tempestivo. Sem preparo, por força de Lei.

O pedido de antecipação de tutela foi por mim indeferido (Id. 205822691).

Intimada, a Defensoria Pública, representando os executados DELURDE ALVES ROMANO e MÁRCIO DE SOUZA SILVA, apresentou contrarrazões ao recurso, sede em que contrapõe os argumentos dispendidos pelo Ente Público Fazendário, deprecando pela mantença da decisão agravada sob os fundamentos de que, no caso concreto, ao determinar a citação por via edital, o Juízo primevo não observou os ditames do artigo 256, II, §3º, do Código Procedimental Civil que, muito embora preveja esta modalidade de comunicação, deixa claro que deve ser utilizada excepcionalmente, como última opção para localização do citando. Em outras palavras, por ser de fato ficta ou presumida, só deve ser utilizada depois de esgotadas todas as tentativas de encontrar a parte requerida, o que,
in casu
, para o recorrente, não restou observado. Assim, ausentes tais requisitos, considera-se nula a citação realizada por edital e, por via enviesada, nulos os atos processuais subsequentes, tal como pronunciou o togado singular.

Nestes termos, implora pela mantença da interlocutória vergastada. (Id. 213685690).

Sem manifestação ministerial, de acordo com o Enunciado Sumular n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o que merece relato.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a reforma da interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos de Ação de Execução Fiscal n. 0002297-52.2004.8.11.0003, que ajuizou contra a empresa AGROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA e seus sócios DELURDE ALVES ROMANO e MÁRCIO DE SOUZA SILVA, objetivando o recebimento de débitos tributários que, corrigidos em 18/06/2021, já alcançavam a cifra de R$ 1.400.598,73 (um milhão e quatrocentos mil quinhentos e noventa e oitenta e oito reais e setenta e três centavos), cuja decisão, na parte ora agravada, concluiu pela nulidade da citação do executado MÁRCIO DE SOUZA SILVA, realizada na modalidade editalícia.

Inconformado, O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou o presente recurso defendendo a validade da citação e, por via oblíqua, o desacerto da decisão objurgada.

Ao apreciar as alegações do excipiente, aqui agravante, em conjunto com a documentação que lhe foi entregue, o togado singular pontuou:

“Vistos, etc.

(...)

NULIDADE DE CITAÇÃO

A parte executada alega a ocorrência de nulidade na citação por edital.

Verifica-se dos autos que houve várias reuniões no presente feito.

Em certidão de Id. 54372041 – pág. 21 – houve juntada de para citação por Oficial de Justiça, apenas da parte Agrofarma Distribuidora de Produtos Agropecuários LTDA e Delurde Alves Romano.

Em certidão de Id. 54372041 – pág. 67/70, restou infrutífera os Ar’s.

Posteriormente, em Id 54372041 – pág. 74 – citaram-se os executados via edital.

Após, foi determinado bloqueio de valores conforme em ID. 54372048 – pág. 13/16, restando infrutífera a localização de bens.

Pois bem.

No que tange a citação por edital, o art. 8º da Lei de Execução Fiscal n. 6.830/80, estabelece, in verbis:

‘Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os seus juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I – a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não requerer por outra forma.

II – a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agencia postal.

III – se a aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou edital.

IV – o edital de citação será fixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos correspondentes, a quantia devida, a natureza da indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo’.

Assim, extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, à citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e posteriormente por edital.

Outrossim, conforme já decidido pelo STJ, ficou firmado que, em execuções fiscais, tentada a citação do executado por outros meios, especificamente por carta e mandado, é cabível a partir de então que os executados venham a ser citado por edital. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVFO EM RECURSO ESPECIAL – CITAÇÃO POR EDITAL EM EXECUÇÃO FISCAL – ART. 8º DA LEI N. 6830/80 – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO – PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS – PRECEDENTES – AFERIÇÃO DO ESGOTAMENTO - IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 7/STJ. 1 – A Primeira Seção desta Corte, no Julgamento do Resp n. 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei n. 6.830/1980,
a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.
2 – Infirmar as premissas fáticas assentadas pelo Tribunal de origem de que não foram esgotados os meios possíveis para localização d executado, a permitir a citação por edital, demandaria a incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. Precedente: AgRg no AREsp 268.597/ES, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 10/05/2013; AgRg no Resp 1.096.510/BA; Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/06/2009. 3 – Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no AREsp 530691/RJ 2014/0140132-5; Relator Ministro Benedito Gonçalves, Data de Julgamento: 21/10/2014, T1 – PRIMEIRATURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2014) – Grifei.

2014

Todavia, consoante está no aviso de recebimento e na certidão do oficial de justiça, a citação pessoal do executado não foi efetivada por culpa da Fazenda Pública, visto que esta indicou endereço inexistente na inicial da execução fiscal.

A impossibilidade da realização de citação pessoal no endereço inexistente indicado na petição inicial, não se confunde com a hipótese de tentativa frustrada de citação de endereço correto do domicílio da parte que figura no polo passivo da execução fiscal.

Esta importaria no esgotamento das diligências para localização do devedor, não aquela.

Assim, competia ao exequente adotaras providencias cabíveis para esgotar todos os meios de diligências possíveis com a finalidade de localizar o devedor, para que pudesse autorizar a citação por edital.

E como não o fez, é de rigor a declaração de nulidade da citação por edital e dos atos dela decorrentes.

(...)

In casu, da análise dos resultados parcial da citação por Oficial de Justiça, a citação pessoal do executado MÁRCIO DE SOUZA SILVA não foi efetivada por culpa das Fazenda Púbica, visto que esta indicou endereço inexistente na inicial da execução fiscal, não esgotando, assim, as demais modalidades de citação.

Pelos motivos expostos, acolho o pleito de nulidade de citação, a fim de reconhecer a nulidade do Edital de Citação em relação ao executado Márcio, bem como declaro parcialmente nulos todos os atos processuais praticados após o edital de ID. 47381737 – pág. 71.

(...)”

Nesse recurso cumpre-me verificar o acerto ou não desta decisão que, adianto, merece o provimento almejado.
Justifico:

O procedimento de citação realizado no processo executivo está plenamente de acordo com o a legislação em vigor sobre a matéria, conforme se verifica do disposto na Lei nº 6.830/80 e seus art. 8º, I, III, cuja redação merece ser reproduzida:

“Art. 8º - o executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observado as seguintes normas:

I – a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não requerer por outra forma;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agencia postal, a citação será feita por oficial de justiça ou por edital;

Corrobora, nesse sentido, a orientação dada pela súmula 414 do STF, que diz:

́
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades’
.

Ora, dos autos notam-se claramente que foram esgotados todos os meios de localizar o executado, restando, inclusive, infrutíferas as tentativas de citação por Oficial de Justiça.

Assim, diante das frustradas tentativas de citação da parte executada e sendo incerto e desconhecido o atual endereço, é perfeitamente cabível a citação na via editalícia, tal como ocorreu nos autos, não havendo se falar em nulidade do referido procedimento.

Colha-se da Jurisprudência:

TJ-RS – Apelação Cível AC 7007474766503 RS (TJ-RS)

Jurisprudência - Data de publicação: 31/07/2018

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – EXEUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO – IPTU ED TCL – EMBARGOS – CITAÇÃO POR EDITAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –PENHORA DO IMÓVEL. 1 – CITAÇÃO POR EDITAL – 1.1 Na execução fiscal, uma vez frustrada a citação pelo Correio, e não encontrado o devedor no endereço, fica autorizada a citação por edital, sem necessidade de serem exauridas diligências no sentido na localização pessoal. Não se aplica subsidiariamente o art. 256 do CPC/2015 (ex-art. 231). Lex especialis derogat legi generali, Art. 8º, III da LEF, Súm. 210 do ex- TFR, Súm. 414 do STJ e REsp 1103050 pela repercussão geral. 1.2 (...) (Apelação Cível n. 70074766502, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em 13/07/2018).

Além disso, é dever do sujeito passivo, ou seja, do contribuinte ou do responsável tributário manter seu endereço atualizado perante o fisco, aliás, de acordo com a lei de regência, constitui requisito indispensável para o exercício regular de suas atividades empresariais até para que possa ser localizado para eventuais notificações ou cobranças, situação essa que não se verifica nos autos.

A propósito:

TJ-PR – Inteiro Teor. Apelação: APL 16518266 PR 1651826-6 (Acórdão) Data da Publicação: 08/05/2017

Decisão: (...) compete ao contribuinte e aos responsáveis tributários manter atualizados seus cadastros perante o Fisco...392 do STJ. MATRÍCULA NÃO ATUALIZADA. IRRELEVÂNCIA. DEVER DO FISCO DE REALIZAR CORRETO LANÇAMENTO...de correção erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. ” (...).

De forma que a citação por edital, diante do cenário dos autos, exsurge como única alternativa para dar publicidade à existência da execução fiscal e, ao mesmo tempo, possibilitar o seu prosseguimento com a expropriação de bens do devedor. Logo, não obstante as argumentações do executado na fantasiosa tentativa de eximir de sua responsabilidade, não há que se falar em nulidade da citação realizada na modalidade editalícia.

Como restou consignado com propriedade pelo Procurador do Estado, em defesa do Ente Público Fazendário,
“Anular a citação por edital representaria premiar o devedor que se furta ao pagamento da dívida e sancionar o credor que, a todo tempo, mostrou-se diligente na tentativa de localizar o réu, ainda mais, porque é dever do contribuinte manter seus registros atualizados junto aso Fisco, sob pena, inclusive, de se considerar que houve dissolução irregular da pessoa jurídica (Súmula n. 435 do STJ)”.

Abro aqui um parêntese para consignar que a empresa executada, AGROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, e sua sócia DELURDE ALVES ROMANO foram citadas pessoalmente, ou seja, por mandado, conforme certidão exarada pelo Oficial de Justiça no Id. 54372041 - pág. 21.

Diante desse cenário, não é crível acreditar que o executado MARCIO DE SOUZA SILVA não tenha tomado ciência da ação executiva movida contra a empresa executada, da qual faz parte do quadro societário, juntamente com a sócia DELURDE ALVES ROMANO, que foram citadas pessoalmente.

Conclui-se, portanto, que o indeferimento do pedido de nulidade de citação é medida que se impõe, emergindo, assim, o desacerto da decisão proferida pelo julgador monocrático.

Posto isso, reporto-me a fundamentação supramencionada, para retificar a decisão interlocutória objurgada e afastar a decantada nulidade de citação do executado MÁRCIO DE SOUZA SILVA.

Pelo exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para RETIFICAR a decisão admoestada e VALIDAR a CITAÇÃO editalícia do Executado MÁRCIO DE SOUZA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024